Tribunal: STF
Processo: ARE 1592627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. 
1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 
Possível o julgamento monocrático no caso concreto, porquanto essa Corte de Justiça o admite, para desobstruir as pautas de julgamento e garantir efetividade, a celeridade e a economia processual, nos casos que abordam entendimento majoritário neste Tribunal de Justiça.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. 
Conforme já delineado na decisão agravada, não há se falar em cerceamento de defesa no caso em tela, em virtude da ausência de produção da prova oral requestada, quando o conjunto factual probatório mostra-se suficiente à formação do convencimento do julgador. Destarte, ao contrário do que sustenta a parte Recorrente, inócua referida prova na espécie, porquanto o depoimento de uma testemunha, que não presenciou o acidente, não seria capaz de influir na convicção do julgador.
3. DA RESPONSABILIDADE DA PARTE AGRAVANTE NO ACIDENTE OCORRIDO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. 
Não há se falar em responsabilidade subjetiva, como quer fazer crer a parte Recorrente, porquanto, em casos como o presente, a concessionária de rodovia, pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviços públicos, responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem ao usuário da rodovia, por ação ou por omissão, com fundamento no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal – CF. A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Assim, deve responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que há entre os usuários da rodovia e a concessionária de serviço público relação de prestação de serviços, que subordina-se às normas do Código de Defesa do Consumidor .
No caso em estudo, o boletim de ocorrência juntado ao processo atesta que o fato principal do acidente foi o buraco na pista, não havendo provas de que o acidente tenha ocorrido por força maior ou por culpa exclusiva do condutor da motocicleta, tampouco que evidenciem que esta estava em velocidade superior à da via. Vale dizer que o boletim de ocorrência elaborado por agentes públicos gozam de presunção juris tantum de veracidade, sendo suficiente para comprovação e demonstração das circunstâncias fáticas do evento danoso, especialmente quando inexiste qualquer prova hábil para desconstituí-los, conforme já ponderado.
Assim, estabelecido o liame causal entre a conduta da parte Agravante e o evento danoso, restando caracterizado o seu dever de indenizar, nos termos da legislação civil brasileira (Artigos 186 e 927, CC), tornando-se dispensável a comprovação de culpa, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado, o que restou evidenciado na espécie.
4. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
Nos termos do posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pensão mensal devida aos dependentes é devida à viúva, até a data de seu óbito, novas núpcias ou daquela em que a vítima completaria setenta e três (75) anos de idade, em uma expectativa média de vida, o que ocorrer primeiro e aos filhos, a pensão será paga até que completem vinte e cinco (25) anos, salvo em caso de incapacidade permanente. Ainda, o pensionamento deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima.
No caso concreto, devida a pensão mensal arbitrada, especialmente em atenção ao entendimento proferido pela Superior Corte de Justiça. Não há se falar em adequação da pensão à diferença entre o último salário percebido pelo falecido e o valor pago pelo INSS, tendo em vista que o óbito resultou em perda remuneratória para a família. Igualmente, as informações constantes no processo dão conta de que os Recorridos não receberam o seguro DPVAT, levando a judicialização dessa matéria, motivo pelo qual eventual valor não poderá ser objeto de dedução do importe indenizatório ou ser justificativa para comprovar um suposto prejuízo à defesa.
5. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 
Estabelecido o liame causal entre a conduta da concessionária Recorrente e o evento danoso, resta caracterizado o seu dever de indenizar.
A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação, conforme entendimento sumulado desta Corte de Justiça (súmula 32, do TJGO). Em atenção às diretrizes legais, tenho que o valor indenizatório arbitrado no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece redução, uma vez que condiz com as particularidades fáticas do caso concreto e não destoa dos valores arbitrados em situações semelhantes, em que se busca a reparação de danos morais pelo resultado morte decorrente de acidente de trânsito.
6. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA. 
Na espécie, a parte Recorrente não trouxe fato novo ou argumentação suficiente para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão monocrática combatida, pelo contrário se limitou a reproduzir os mesmos argumentos anteriormente aventados. Logo, ausentes argumentos relevantes que possam modificar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno interposto, ante a ausência de fatos ou fundamentos novos aptos a modificar a decisão agravada.
 7. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REPRODUÇÃO DAS TESES ANTERIORMENTE SUSCITADAS. MULTA. ARTIGO 1.021, PARÁGRAFOS 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
Diante da manifesta improcedência do presente Agravo Interno, condeno a parte Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente